Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716948-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: SOLIKER ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. PERTENÇAS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO IMÓVEL. COISA JULGADA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IRRADIAÇÃO EFEITOS AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA PERTENÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Inteligência do Art. 93 do Código Civil. 2. A coisa julgada operada nos autos da ação de extinção de condomínio (Proc. n. 0714060-35.2018.8.07.0001), que confirmou a adjudicação do imóvel em favor de terceiro e julgou improcedente pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no bem, não irradia seus efeitos aos presentes autos, sobretudo se a complementação do valor inicial da avaliação do imóvel não abrangeu as pertenças arroladas nos presentes autos e tampouco as benfeitorias constantes naqueles autos. 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A previsão em contrato de locação de restituição de móveis à Locadora ao final do pacto não enseja a constituição de pleno direito o título executivo judicial se, apresentados embargos, a Autora não comprova a propriedade exclusiva dos bens. 5. A parte não incorreu em qualquer conduta que caracterizasse sua má-fé, uma vez que exerceu seu direito de ação ancorada em Contrato de Locação que previa a restituição do mobiliário de sua propriedade que guarneciam a residência ao término da locação e se as pertenças arroladas nos presentes autos não foram alvo de exame e pronunciamento em ação de extinção do condomínio do imóvel locado. Multa por litigância de má-fé afastada. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 93 e 94, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que ao término da locação, o mobiliário de sua propriedade que guarnecia o imóvel locado deveria ser restituído, conforme estipulado no contrato. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, OAB/DF 53.379 (ID Num. 38645139 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 93 e 94, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, a previsão em contrato de locação de restituição de móveis à Locadora ao final do pacto não enseja a constituição de pleno direito o título executivo judicial se apresentados embargos, a Autora não comprova a propriedade exclusiva dos bens” (ID Num. 37743234 - Pág. 10) (...) “Ademais, conforme bem fundamentou o MM. Juiz, ‘o próprio informante do Juízo, Paulo Galego, afirmou que o imóvel já estava parcialmente mobiliado quando o adquiriu em condomínio com o autor, de maneira que não há como se precisar quais bens efetivamente pertencem ao demandante, em regime de exclusividade’, e que sua narrativa ‘vai ao encontro das alegações esposadas na defesa do réu, no sentido de que o sócio do autor era casado com a filha de Paulo e morava no imóvel junto com ela, ocasião em que, supostamente, teriam comprado os bens (pertenças) descritos no termo de vistoria do imóvel’, não havendo ‘comprovação de que esses bens ficaram sob o domínio exclusivo do sócio do autor, após o divórcio, o que também configura óbice ao acolhimento do pedido monitório, diante da ausência de comprovação da propriedade exclusiva dos bens especificados na petição inicial’” (ID Num. 37743234 - Pág. 10). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, OAB/DF 53.379. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017